Tribunal: TJDFT
Processo: 0725650-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSTERIOR CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO FORÇADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO DESACOLHIDO.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento de ação de execução, derivada da conversão do procedimento da ação de busca e apreensão inicialmente ajuizada por instituição financeira contra o consumidor.
2. A instituição financeira que celebra negócio jurídico de mútuo se enquadra no conceito de fornecedor, previsto no art. 3o do Código de Defesa de Consumidor. 2.1. O demandado na aludida ação de busca e apreensão, a seu turno, é o utente dos referidos serviços prestados pela instituição financeira, enquadrando-se no conceito de “consumidor” previsto no art. 2o do CDC.
3. Nas relações jurídicas de consumo, na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo, a competência do foro de seu domicílio é absoluta, o que possibilita o reconhecimento de ofício pelo Juízo.
4. Deve ser observada a previsão contida no art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de sua esfera jurídica, decorrente da respectiva relação jurídica de consumo.
5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 1o, estabelece que as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5o, inc. XXXII, e 170, inc. V, ambos da Constituição Federal, o que reforça a possibilidade de reconhecimento, de ofício, do foro competente na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo da demanda. 5.1. Assim, por se tratar de competência assimilada à modalidade "absoluta", não se mostra aplicável, ao caso, o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso em deslinde, de acordo com a indicação contida nas petições iniciais apresentadas pela sociedade empresária credora, bem como no instrumento referente ao negócio jurídico celebrado entre as partes, o demandado tem domicílio na Região Administrativa de Samambaia. 6.1. É importante acrescentar que eventual alteração posterior do domicílio do réu ou mesmo a existência de dificuldades na obtenção da sua exata localização para a finalidade de citação não constituem fatos suficientes para afastar a competência do aludido Juízo para processar e julgar a ação em análise. 6.2. Assim, é perceptível que desde o primeiro momento a ação deveria ter sido ajuizada no foro do domicílio do consumidor.
7. Conflito admitido e desacolhido. Competência mantida em favor do Juízo suscitante (1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia).